Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708047-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Auxílio-Transporte – Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal - SINDPOL/DF – Princípio da Irretroatividade - Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Efeito Suspensivo - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada ao agravado, para restringir a possibilidade de o Distrito Federal exigir a apresentação, por parte dos policiais penais distritais, de comprovantes de uso efetivo do transporte coletivo para fins de exercício das suas funções, referentes a período anterior ao início da vigência do Decreto Distrital n.o 46.842/2025. O agravante alega não ter o Decreto Distrital n.o 46.842/2025 estabelecido critérios para a concessão do auxílio-transporte, mas sim, detalhado os meios de controle para a fiscalização de eventuais irregularidades na sua concessão. Sustenta sempre ter existido o dever da Administração Pública de fiscalizar, para fins de auditoria e controle, o auxílio-transporte, razão pela qual o art. 2o e 3o do Decreto Distrital n.o 46.842/2025 não inovou na ordem jurídica, tampouco possui efeitos retroativos. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado desse recurso. No mérito, pleiteia o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal (SINDPOL/DF) na ação coletiva de origem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Explico. Com efeito, vislumbro a existência de fundamentos que sugerem a incompatibilidade do Decreto Distrital n. 46.842/2025 com o princípio da irretroatividade, conforme disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que veda a retroatividade de leis ou atos normativos que prejudiquem direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Além disso, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que as normas jurídicas em vigor produzam efeitos imediatos e gerais, exceto quando em desalinho com direitos já consolidados. No caso em tela, ao exigir comprovantes de utilização de transporte público coletivo nos últimos cinco anos, o Decreto supracitado atribui efeitos retroativos a uma norma regulamentadora que só entrou em vigor em fevereiro de 2025. Destarte, com bem explicitado pelo Juízo de origem, a exigência de apresentação de declaração firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, para a concessão do auxílio-transporte, prevista no art. 110 da LCD n. 840/2011, não foi afetada pela decisão proferida, porquanto tal exigência já se encontrava prevista na legislação anterior e está sendo mantida no Decreto Distrital n. 46.842/2025. Assim, considerando que o Poder Público não pode demandar que os servidores cumpram requisitos relativos a períodos anteriores à vigência do Decreto, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator